Tribunal: TJDFT
Processo: 0739986-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI No 3.624/2005. NOVO PAGAMENTO. ALTERAÇÃO DO LIMITE PELA LEI No 6.618/2020. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A nova definição da obrigação de pequeno valor pela Lei Distrital no 6.618/2020 não autoriza novo pagamento preferencial a credor já contemplado com a preferência e com o fracionamento previstos no artigo 100, § 2o, da Constituição Federal, e no artigo 102, § 2o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
2. Norma jurídica que modifica o quantum da obrigação de pequeno valor tem natureza material e processual, de maneira que não pode retroagir para alcançar ato jurídico perfeito consubstanciado em pagamento preferencial realizado em consonância com a legislação então vigente. 2.1. Desse modo, uma vez sendo realizado o pagamento fracionado do crédito preferencial, o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.
3. Ordem denegada.